Tribunal: TJES
Processo: 5013418-88.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013418-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA CRISTINA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EQUOTERAPIA. SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE). ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACESSO À SAÚDE. TEMAS 106 DO STJ E 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. RELATÓRIO MÉDICO MERAMENTE SUGESTIVO. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE DO MÉTODO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EQUOTERAPIA. SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE). ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACESSO À SAÚDE. TEMAS 106 DO STJ E 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. RELATÓRIO MÉDICO MERAMENTE SUGESTIVO. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE DO MÉTODO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do tratamento de Equoterapia, pleiteado para a reabilitação de sequelas motoras decorrentes de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

Em suas razões de recurso, a recorrente sustenta a necessidade de reforma do julgado, afirmando que o tratamento multidisciplinar com equoterapia é essencial para a manutenção de sua qualidade de vida e para evitar o retrocesso de ganhos clínicos já obtidos em períodos de acompanhamento anterior. Defende que a terapia possui caráter imprescindível diante da gravidade de seu quadro de hemiparesia e que a negativa de fornecimento viola o direito fundamental à saúde.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, asseverando que a pretensão não atende aos requisitos do Tema 106 do STJ e do Tema 1234 do STF. Ressalta a ausência de prova científica da superioridade da equoterapia em relação aos métodos de reabilitação convencionais já ofertados pela rede pública, bem como a falta de comprovação de que os protocolos do SUS (fisioterapia e terapia ocupacional) seriam ineficazes para o caso da autora.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE LINHARES não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o preenchimento dos requisitos legais para o custeio do tratamento de Equoterapia em favor da recorrida, à luz das diretrizes fixadas pelos Tribunais Superiores e do ordenamento constitucional.

De início, impende registrar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Todavia, tal preceito constitucional não confere ao cidadão um direito absoluto e irrestrito a qualquer tratamento de sua escolha, mas sim o acesso universal e igualitário às ações e serviços integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário na seara das políticas públicas de saúde deve ser pautada pela excepcionalidade, respeitando-se a repartição de competências e o planejamento orçamentário dos entes federados. A intervenção judicial apenas se justifica quando demonstrada a falha administrativa ou a omissão desarrazoada do ente público em face de evidências científicas robustas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível.

Para nortear essa atuação e evitar o cenário de judicialização predatória, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de tratamentos não padronizados, exigindo-se a comprovação da imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública. Complementarmente, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1234, reafirmou a importância das instâncias técnicas, como a CONITEC, na definição das diretrizes terapêuticas do SUS.

Fixadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.

In casu
, verifica-se que a pretensão autoral não resiste ao exame dos requisitos vinculantes. Destarte, a Nota Técnica nº 271214 do NAT-JUS manifestou-se de forma desfavorável, esclarecendo que não há evidência científica robusta que ateste a superioridade da equoterapia em relação à fisioterapia motora convencional já ofertada pelo SUS para o tratamento de sequelas de AVE.

Ademais, observa-se o descumprimento do dever probatório quanto à ineficácia das alternativas padronizadas. O plexo de requisitos dos Temas Superiores exige a demonstração inequívoca da falha terapêutica dos métodos ordinários da rede pública, o que não ocorreu na espécie. Nota-se que o laudo médico assistente limita-se a sugerir a referida terapia, sem explicitar fundamentação circunstanciada a justificar sua imprescindibilidade absoluta ou a explicar por que as fisioterapias padronizadas seriam ineficazes para a paciente.

Portanto, em que pese o relatório médico assistente, este não possui força vinculante capaz de desconstituir, isoladamente, o protocolo oficial, as provas dos autos e as avaliações técnicas dos órgãos de cúpula do sistema de saúde, mormente quando não preenchidos os requisitos de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas da rede pública. Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE EQUOTERAPIA PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE DO MÉTODO. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. I. Caso em Exame 1. Recurso interposto contra sentença que determinou o custeio de equoterapia pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Mogi Guaçu em favor de paciente com deficiência. A ação buscava a condenação dos réus ao financiamento da terapia, considerada benéfica para a condição do autor, com fundamento no direito à saúde (art. 196 da CF/88). II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento suficiente para obrigar o Estado e o Município a custear a equoterapia, considerando a ausência de comprovação científica de sua superioridade sobre os tratamentos disponíveis no SUS. III. Razões de Decidir 3.

O parecer do NAT-Jus, que não foi contrariado por provas robustas, indica que o SUS já oferece alternativas terapêuticas eficazes através do CER, não havendo evidências que justifiquem a imposição do custeio da equoterapia. 4. Documentos apresentados pelo autor não demonstram a superioridade da equoterapia sobre os tratamentos convencionais, sendo insuficientes para fundamentar a condenação dos réus
.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, julgando improcedente a ação. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação científica da superioridade da equoterapia impede a imposição de seu custeio pelo Estado. 2. O SUS oferece tratamentos eficazes que atendem ao direito à saúde. Legislação Citada: CF/1988, art . 1º, III; art. 23, II; art. 196. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1036724-66 .2018.8.26.0224, Rel . Ricardo Dip, j. 14/09/2021. TJSP, Apelação Cível 1023908-37.2020 .8.26.0562, Rel. Maria Laura Tavares, j. 16/09/2021. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10078301520228260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/01/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/01/2025).
[grifei]

DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOBATH, PEDIASUIT E EQUOTERAPIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUPERIORIDADE EM FACE DAS TÉCNICAS HABITUAIS.
A ausência de superioridade em face das técnicas disponibilizadas no âmbito do SUS impede o fornecimento de sessões de terapias BOBATH, PEDIASUIT e EQUOTERAPIA
. (TRF-4 - AC: 50096664720224047201 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 09/07/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 11/07/2025)
[grifei]

Dessa forma, inexistindo prova de que a fisioterapia convencional ou outras abordagens no SUS seriam ineficazes, e carecendo de respaldo técnico mais aprofundado nos autos, a manutenção da sentença de origem é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)